Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação Cível. Execução. Título original. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. Cédula de crédito bancário.
1. A execução de cédula de crédito bancário deve ser aparelhada com o título original, ante a possibilidade de sua circulação mediante endosso.
2. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da petição inicial.